Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706022-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ, GUSTAVO ALVES COSTA EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA e GUSTAVO ALVES COSTA em face da decisão de id. 17974541 proferida nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos, observa-se que as partes, após o julgamento dos recursos de apelações, noticiaram acordo, no qual restou devidamente homologado por esta instância recursal, conforme decisão de id. 16378668. Do referido acordo constou que a Seguradora caberia o pagamento de indenização no valor de R$ 81.693,37 (oitenta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) – id. 16307842, importe este correspondente a todos os danos suportados pelos Autores e a respectiva verba sucumbencial, nada dispondo os termos quanto a devolução do salvados. Exatamente por conta dessa questão, que se insurge a Seguradora Ré, pleiteando a devolução dos salvados. Pois bem, sobre o assunto, e por não comportar maiores discussões, certo é que em havendo perda total do veículo segurado, a Seguradora tem direito aos salvados para ressarcir-se parcialmente do valor a ser pago à parte Segurada. Muito embora o acordo homologado nos autos não tenha disposto expressamente sobre a devolução, por um consectário lógico decorrente do próprio contrato de seguro, inclusive, com cláusula expressa (item 20 – id. 14720977), é devida a devolução do salvado, livre e desembaraçado, pela parte demandante em favor da Seguradora após o pagamento da verba indenizatória. A uma porque a parte Autora recebeu a indenização relativa a perda total do veículo. A duas porque, a percepção da indenização e a não devolução do salvado pela parte Autora configurar-se-ia em inequívoco enriquecimento ilícito, já que a parte segurada restou devidamente indenizada quanto aos danos do veículo e outros correspondentes nos autos. (...) Desse modo, considerando o pagamento da indenização, forçoso reconhecer que os salvados passam a constituir propriedade da Seguradora, incumbindo, assim a parte demandante devolver e apresentar os documentos necessários para que a Seguradora possa regularizar a transferência dos salvados, devidamente livre e sem qualquer restrição anterior ao sinistro, merecendo guarida, neste aspecto, a irresignação apresentada pela Seguradora Ré. E no caso, não há que se falar em coisa julgada, até porque a Seguradora apresentou o pleito de chamamento do feito a ordem antes de decorrido o prazo recursal da decisão que homologou o acordo firmado pelas partes, de modo que, ao considerar as conclusões e manifestações de ambas as partes, não há que se falar que restou operado tal instituto. Nestes termos, defiro o pleito retro e determino a intimação da parte Autora para que, em 15 (quinze) dias, promova a devolução dos salvados, livres e desembaraçados, em favor da Seguradora. Preclusa a decisão, baixem os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. (...)”. Alega a parte Autora/Embargante nas razões do recurso, em resumo, que o acórdão embargado é omisso quanto a ausência de interposição de recurso contra a decisão homologatória do acordo por parte da Embargada e a conseqüente ocorrência de transito em julgado daquela decisão. Aduz ainda a existência de erro ao argumento de que o “chamamento do feito a ordem” não tem o condão de modificar uma decisão homologatória de acordo, bem como ainda que a decisão embargada menciona “os salvados”, enquanto os autos trata apenas de um único salvado. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pede o conhecimento e provimento do recurso. Contrarrazões da embargada no id. 18527810. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, referem-se a parte Embargante que a decisão de id. 16307842 restou omissa e com erro. Nos termos do artigo 1.022, I, II, III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Tem-se por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador”. (grifo nosso) O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra[1]. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido. Confiram-se arestos, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 3 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1252203, 07036740920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. I - Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já analisado no julgamento, ainda que destinados a prequestionamento, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. III. Inexistindo indício de vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. IV - Embargos declaratórios desprovidos. (Acórdão n.1061504, 07080553420178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 01/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração. (Acórdão 1250223, 07086158220188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. IPC DE FEVEREIRO E MARÇO DE 1990. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEROINCONFORMISMO. 1.Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que,até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão no sentido de que as diferenças salariais devidas aos servidores públicos (Plano Collor) devem ser calculadas somente sobre o mês em que fora suprimido (março de 1990), bem como de que é possível a compensação do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor com os reajustes específicos concedidos aos servidores por meio da reestruturação da carreira, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4.Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1062614, 20110111533616APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 224-230) No caso em análise, nada obstante a insurgência recursal da parte Embargante, possível divisar da leitura da decisão embargada que razão não lhe assiste, especificamente porque o decisum apreciou a questão, consignando-se que a insurgência da parte Embargada foi, inclusive, apresentada antes de decorrido o prazo recursal para eventual recurso, não havendo que se falar em coisa julgada. Do mesmo modo, destaco que, nada obstante tratasse de pedido de chamamento do feito a ordem, tal instituto não afastaria a insurgência da parte Embargada quanto a restituição dos salvados, seja porque o pleito foi apresentado no prazo legal dos recursos, seja porque, pelo princípio da instrumentalidade processual, tal pedido poderia até mesmo ter sido convertido em agravo interno, e nesses termos ser perfeitamente admitido no processo como recurso expressamente previsto em lei. Além do mais ainda restou garantido o devido processo legal a parte adversa, o que afasta qualquer prejuízo processual. No mais, também não procede qualquer omissão no decisum no que concerne a devolução dos salvados, uma vez que o acordo homologado referiu-se aos dois Autores, os quais tiveram perda total de ambos os veículos (Volkswagen GOL G5 1.0MI placa JKB 3716/DF e VW/GOLF, placa JIX 6795/DF). Isso quer dizer que, se os dois veículos tiveram perda total, e os Autores sendo indenizados pelos danos de ambos bens móveis, forçoso concluir pela devolução dos dois salvados em favor da parte Seguradora/Embargada, como consequência natural e lógica do acordo de indenização. Pensar diferente, como já destacado anteriormente nos autos, é admitir o inequívoco enriquecimento ilícito da parte Embargante, que recebeu a indenização e ainda pretende ficar na posse dos veículos com perda total. Em sendo assim, muito embora a parte Embargante defenda a existência de vícios na decisão embargada, não há que se falar em omissão ou erro, eis que o decidido por esta Corte levou em conta os fatos e provas constantes dos autos, estando, portanto, a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. Registre-se que, se existente erro na decisão ou conclusão equivocada ao permitir a devolução dos salvados em favor da Seguradora, como consequência natural e lógica do acordo realizado, não se trataria de omissão, mas sim de revisão de julgamento, o que por consectário legal lógico deve ser veiculado na via recursal própria, e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido, cito inclusive, recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento”[2]. Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a parte Embargante suscitou, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC). Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração. É como voto. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] (In Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Daniel Amorim Assumpção Neves. 5a Edição. São Paulo: Editora Método, 2013. pag.723) [2] STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015.